Tribunal: TJBA
Processo: 8072928-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072928-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: JOSE RENATO MENDES LEAL

Advogado(s)
:
MARCIO TEIXEIRA DA FONSECA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PESSOA NATURAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA CORRENTE AO PATAMAR DE 35%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. COMPROMETIMENTO DE CERCA DE 78% DA RENDA BRUTA. APLICABILIDADE INTEGRAL DA LEI N.º 14.181/2021. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1085 DO STJ EM CASOS DE SUPERENDIVIDAMENTO. MULTA COERCITIVA RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

É cabível o deferimento de tutela de urgência para limitar descontos decorrentes de empréstimos (consignados ou em conta corrente) quando demonstrado que a retenção de valores pela instituição financeira compromete a subsistência digna do devedor, atingindo o patamar de quase 80% de seus rendimentos brutos.

2. O microssistema de proteção ao consumidor superendividado, inaugurado pela Lei n.º 14.181/2021, sobrepõe-se à autonomia da vontade e ao
pacta sunt servanda
em situações de insolvência da pessoa natural, visando garantir o mínimo existencial (art. 1.º, inc. III, do CF e art. 6.º, inc. XII, do CDC).

3. A tese fixada no Tema Repetitivo 1085 do STJ, que autoriza descontos em conta corrente, não se aplica indistintamente a contextos de superendividamento, dada a especialidade da proteção legal voltada à preservação da dignidade humana.

4. Manutenção das astreintes fixadas em primeiro grau, eis que proporcionais ao porte econômico do agravante e necessárias à eficácia da ordem judicial.

Decisão agravada mantida integralmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8072928-21.2025.8.05.0000, em que é agravante
BANCO CBSS S.A.
e agravado
JOSÉ RENATO MENDES LEAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25